Tribunal: STF
Processo: ARE 1302203
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. PRECEDENTES.



    1. Ainda que intimada a fazê-lo, a parte deixou de proceder à regularização processual, de modo que resta ausente procuração conferindo poderes aos subscritores do agravo e do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.